Tribunal: STF
Processo: ARE 1574802
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Ausência de preliminar. Art. 102, § 3º, da CF e 1.035, § 1º, do CPC. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática julgados monocraticamente. Autorização do artigo 1.024, § 2º, do CPC. Razões do agravo interno que não atacam o fundamento da decisão agravada. Artigos 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. Agravo não conhecido. 



    I - Caso em exame 



    1.  Agravo Interno em face de decisão monocrática proferida em sede de embargos de declaração, na qual foi confirmado o seguimento do recurso extraordinário com agravo, por ausência de tópico devidamente fundamentado quanto à repercussão geral da matéria. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se, no caso concreto, no qual foi opostos embargos de declaração em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, os embargos deveriam ou não ser julgados pelo Plenário desta Corte. 



    III. Razões de decidir 



    3. É ônus do recorrente impugnar de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. 



    4. No caso, nas razões do agravo regimental, o recorrente se limitou a questionar o julgamento monocrático dos embargos de declaração, não impugnando o fundamento da decisão que negou seguimento ao recurso, a qual foi confirmada em sede de embargos declaratórios. 



    5. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos artigos 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF.



    6. Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    7. Tal possibilidade não derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado no âmbito deste Tribunal pelo cabimento do recurso de agravo das decisões singulares proferidas por seus Ministros. Precedentes.



    IV - Dispositivo



    8. Agravo regimental não conhecido, com a determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.